Tribunal: STF
Processo: RHC 268792
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.035.162/PR, submetido à relatoria do Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO. 
Consta dos autos que o Juízo das Execuções Penais concedeu “a harmonização do regime semiaberto, contudo, sem monitoração eletrônica” ao paciente, que cumpre pena de 22 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão, em razão de condenações pelos crimes de roubo e furto.
Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que lhe deu provimento, “para restabelecer a monitoração eletrônica e o recolhimento noturno como condições ao cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado ao reeducando”.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A decisão agravada não merece reforma. O Tribunal de origem apresentou fundamentação idônea para a manutenção da monitoração eletrônica, ancorada no histórico de crimes graves e evasões do apenado.
5. A alegada inviabilidade da medida em razão da condição de rua e a adequação da aplicação das normativas (Resoluções CNJ e IN TJPR) exigem o reexame aprofundado do contexto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 
6. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte Superior. 
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo regimental não provido.

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “A matéria em discussão no writ gira em torno da desproporcionalidade e ilegalidade da fixação de monitoração eletrônica como condição para o cumprimento do regime semiaberto harmonizado ao paciente, posto que se trata de pessoa em situação de rua, já extremamente vulnerabilizada em seus mais fundamentais direitos, sendo a medida fadada ao descumprimento exclusivamente em razão da ausência de recursos materiais do reeducando”. 
Assim, requer-se o provimento do recurso para “restabelecer o regime semiaberto harmonizado sem monitoração eletrônica ao paciente”. 
Em informações prestadas a esta SUPREMA CORTE, o Juízo das Execuções Penais noticia que o paciente “encontra-se, atualmente, monitorado eletronicamente”.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná entendeu ser necessária a manutenção da monitoração eletrônica, com base na seguinte fundamentação:

Constata-se dos autos de Execução da Pena n. 0000332-60.2016.8.16.0009 - SEEU, que o agravado cumpre a pena total de 22 anos, 08 meses e 26 dias, pelo cometimento de crimes de roubo e furto, restando, aproximadamente, 10 anos e 09 meses a cumprir, em regime semiaberto harmonizado, com previsão de progressão ao regime aberto em 19/02/2026.
Em 14 de maio de 2025, o Juízo a quo revogou o mandado de monitoração eletrônica do sentenciado, em razão de sua situação de morador de rua, e determinou a substituição de monitoramento eletrônico, em sede de harmonização do regime semiaberto, pela seguinte medida: “comparecer ao Juízo ou ao Complexo Social, para informar e justificar as suas atividades, a cada 3 meses”. 
Inicialmente, Importante destacar que a capacidade para o cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado foi atestada pela Comissão de Classificação de Pessoa Privada de Liberdade do DEPEN/PR, a qual recomendou o uso do monitoramento eletrônico: “Após análise dos critérios jurídicos, sociais, pedagógicos, laborais e de segurança, obtidos a partir de registros nos sistemas de informações prisionais, a comissão sugere, s.m.j., a Harmonização do Regime Semiaberto, mediante monitoração eletrônica, e, considerando todo o histórico da situação processual executória acima relatada, a comissão entende ainda que deverá ser cumulada à monitoração com recolhimento domiciliar noturno”.
Inclusive, na ocasião, detalhou-se o desfavorável histórico processual executório do reeducando, permeado de evasões e de cometimento de novos delitos enquanto em liberdade:

“RODRIGO LAKONSKI – Prontuário n. 50131. Idade: 43 anos. Autos da Execução Penal n. 0000332-60.2016.8.16.0009. Unidade Penal: Colônia Penal Agro industrial do Estado do Paraná (CPAI). O sentenciado possui cinco condenações em execução, todos pela prática do delito de roubo (art. 157, caput e § 2º do CP) cometidos em 01/12/2012, 20/03/2013, 14/12/2014, 18/08/2015 e 22/03/2020. As penas impostas somam 25 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão, dos quais cumpriu, até a presente data, 11 anos, 1 mês e 27 dias, o que corresponde 43% da pena. Atingirá o lapso temporal necessário para progressão ao regime aberto em 19/09 /2026. Em 01/12/2012 foi preso em flagrante pelo delito de roubo, recebendo liberdade provisória em 12/12/2012. Em 20/03/2013 foi preso em flagrante pelo delito de roubo agravado, sendo a prisão convertida em preventiva, permanecendo preso durante o curso da ação. Em 06/08/2013 foi proferida a sentença condenatória pelo delito de roubo agravado, pelo qual estava preso preventivamente, fixando pena em regime aberto, sendo posto em liberdade. Em 14/12/2014 foi preso em flagrante pelo delito de roubo agravado, recebendo liberdade provisória em 17/12/2014. Em 03/06/2015 transitou em julgado a sentença condenatória pelo delito de roubo, cometido em 01/12/2012, fixando pena em regime aberto. Em 18/08/2015 foi preso em flagrante pelo delito de roubo agravado, sendo a prisão convertida em preventiva, permanecendo preso durante o curso da ação. Em 20/01/2016 foi proferida a sentença condenatória pelo delito de roubo agravado, pelo qual estava preso preventivamente, fixando pena em regime fechado. Em 30/06/2016 as penas foram somadas, fixando regime fechado. Em 11/07/2017 progrediu ao regime semiaberto, sendo transferido à CPAI em 26/07/2017. Em 17/09/2017 empreendeu fuga, sendo recapturado em 23/09/2017. A falta grave foi homologada liminarmente em 28/09 /2017, mantendo o regime semiaberto. Em 25/10/2017 foi transferido à CPAI. Em 16/06/2018 empreendeu fuga da CPAI, sendo recapturado em 20/09/2018. A falta grave foi homologada na mesma data, mantendo o regime semiaberto. Em 17/01/2019 foi transferido à CPAI. Em 20/02/2019 o regime semiaberto foi harmonizado mediante monitoração eletrônica. Em 17/05/2019 transitou em julgado a sentença condenatória pelo delito de roubo agravado, cometido em 14/12/2014, fixando pena em regime fechado. Em 27/06/2019 as penas foram somadas, fixando regime fechado. Em 05/07 /2019 foi preso para cumprimento da pena em regime fechado. Em 09/09/2019 progrediu ao regime semiaberto, sendo harmonizado mediante monitoração eletrônica. Em 22/03/2020 foi preso em flagrante pelo delito de roubo agravado, permanecendo preso preventivamente durante o curso da ação. Em 02/09/2020 foi proferida a sentença condenatória pelo delito de roubo agravado, pelo qual estava preso preventivamente, fixando pena em regime fechado. Em 17/12/2020 as penas foram somadas, fixando regime fechado. Em 08/08/2024 progrediu ao regime semiaberto, sendo transferido à CPAI em 09/08/2024. Conforme informações coletadas nos Sistemas de Informações Penitenciárias, o sentenciado possui cadastro de visitante da mãe, o que de monstra vínculo familiar preservado. Possui ensino fundamental incompleto, com registro de estudo durante o cumprimento da pena. De acordo com as in formações trazidas pelo setor de Produção e Desenvolvimento (SEPROD), não se encontra inserido em atividades laborais. Segundo informações contidas no SIGEP, possui registro de 03 faltas disciplinares, já reabilitadas: (...).”

Observa-se, portanto, que não é possível a simples dispensa da monitoração eletrônica somente porque o réu alegou ser pessoa em situação de rua, especialmente considerando que ele cometeu delitos graves, como roubos majorados. Ao contrário do que aduziu a Defensoria Pública, a medida perseguida pelo representante ministerial não implica em “criminalização da pobreza”, pois a mera condição de morador de rua não se mostra incompatível com a manutenção do aparelho de fiscalização estatal [...].
Ademais, conforme bem ponderou a douta Procuradora de Justiça em seu parecer:
“Não se pode perder de vista que, no caso, o sentenciado cumpre pena em regime semiaberto, remanescendo ainda reprimenda de 13 anos, 6 meses e 6 dias, com previsão de alcance do requisito objetivo para progressão ao regime aberto somente em 18/9/2026 (cf. informações extraídas do relatório do sistema SEEU). Nesse prisma, é certo que, com a harmonização do regime, o apenado já foi significativamente beneficiado. Afinal, a rigor, deveria cumprir a pena privativa de liberdade em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, somente lhe sendo concedido o direito de cumprir a reprimenda fora da unidade prisional por conta da falta de vagas, consoante sugestão do Departamento Penitenciário do Estado do Paraná, no âmbito do Projeto de Reordenação da Colônia Penal Agroindustrial do Paraná (mov. 166.1- SEEU). Trata-se, portanto, de situação excepcional, que, como tal, deve ser tratada. Tal benefício, vale consignar, consubstancia instrumento para contornar o grave problema que assola o sistema penitenciário brasileiro, não se podendo, todavia, esquecer que a pena tem caráter punitivo e ressocializador. Bem por isso, ao juízo desta Procuradoria de Justiça, não se mostra razoável excluir a monitoração eletrônica como condição ao regime semiaberto harmonizado, notadamente levando em conta que o recorrido cumpre pena pela prática de cinco crimes patrimoniais graves (roubo), envolvendo violência ou grave ameaça. É verdade que, em situações peculiares, envolvendo réu em situação de rua, a Resolução n. 425/2021 do Conselho Nacional de Justiça recomenda a adoção de medidas distintas da monitoração eletrônica. No caso, todavia, não se pode perder de vista que inexiste prova objetiva acerca da alegada situação de rua do reeducando, sendo certo que a mera arguição nesse sentido não justifica a dispensa da monitoração. Afora isso, é notório que os presos podem buscar orientação no escritório social acerca dos locais para recarregar o equipamento, abrigo na Fundação de Assistência Social (FAS) ou mesmo carregar o aparelho em pontos públicos diversos. Ademais, como bem salientado nas razões recursais, a manutenção da medida de monitoração eletrônica “se torna necessária até para evitar que outros sentenciados se aproveitem de tal alegação para se eximir da utilização do equipamento eletrônico, que fiscaliza o cumprimento da pena” (mov. 1.2-TJ). De outro vértice, é imperioso ter-se em conta que, no caso, a exclusão da monitoração eletrônica implicaria verdadeira progressão per saltum, uma vez que se estaria colocando o recorrido em situação prisional análoga ao regime aberto. E, como se sabe, a teor do enunciado da súmula 491 do Superior Tribunal de Justiça: “É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional” [....]. Logo, na nossa compreensão, sob qualquer ângulo de onde se olhe a questão, mostra-se inadequada a substituição da medida de monitoração eletrônica como condição ao regime semiaberto harmonizado concedido ao recorrido”.

De fato, a manutenção da tornozeleira eletrônica — medida que confere ao paciente relativa liberdade — não se revela inadequada ou desproporcional. Ao contrário, mostra-se necessária, especialmente diante do histórico do paciente, condenado a expressiva pena de 22 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão pelos crimes de roubo e furto. Registre-se, ainda, a ocorrência de novos delitos enquanto cumpria pena em regime semiaberto, além das anotações por faltas graves e evasões do sistema prisional.
Com acerto, portanto, o Superior Tribunal de Justiça asseverou que “o apenado cumpre pena por crimes graves, como roubos majorados, e que seu histórico processual aponta a prática de evasões, o que justifica a intensificação da fiscalização estatal para assegurar a execução da pena e evitar novos delitos”, destacando-se, ainda, o seguinte trecho do acórdão impugnado:

Destarte, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a Resolução CNJ 425/2021, embora estabeleça diretrizes de atenção à população em situação de rua, não impede categoricamente a imposição da monitoração eletrônica, cabendo ao Juízo da Execução, em decisão fundamentada, sopesar a necessidade e adequação da medida no caso concreto, sobretudo quando o histórico criminal do apenado demonstra risco de descumprimento das condições impostas. A fundamentação apresentada pelo Tribunal a quo cumpriu essa exigência.

No mesmo sentido, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela manutenção da exigência, reconhecendo a razoabilidade da condição imposta diante das circunstâncias concretas do caso: 

[...] em que pese a vulnerabilidade social do Recorrente, por ser morador de rua, cabe ressaltar que, a Corte de origem bem fundamentou a medida no risco iminente de reiteração delitiva, na hipótese de não ser monitorado mais de perto, máxime porque, o reeducando já foi condenado por crimes cometidos com violência e grave ameaça, enquanto cumpria pena em regime semiaberto.
[...]
Acresce que. a inexistência de residência fixa e dificuldades de acesso à rede elétrica, não representam obstáculos intransponíveis para o monitoramento eletrônico, tendo em vista que, de acordo com o artigo 25 da Resolução nº 425/2021 do CNJ, abaixo transcrito, o juízo das execuções deverá, em conjunto com a rede de proteção social, indicar local de fácil acesso à energia elétrica para carregamento da bateria do dispositivo eletrônico, inclusive no período noturno: [...]. 
12. A adequação constitucional dessa compreensão já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, em precedentes similares, ad exemplum: [...] RHC 258989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 21/7/2025. 

Em conclusão, os autos não apresentam hipóteses caracterizadoras de restrições abusivas ou arbitrárias que tenham afetado o direito de locomoção do paciente, pressuposto indispensável para a concessão da ordem de Habeas Corpus.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente